Tribunal: STF
Processo: ARE 1285211
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO. ARTIGO 557, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO SIMBÓLICA DE CÂMBIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE ADOTOU A TÉCNICA PER RELATIONEM (…)”. (eDOC 1, p. 406)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se afronta ao princípio da isonomia, tendo em vista que não se pode fazer distinção entre nacionais e estrangeiros para fins de exigência tributária. Sustenta-se que o Brasil equipara o capital estrangeiro, para fins de tratamento tributário, ao capital interno. Argumenta-se ainda afronta ao princípio da não discriminação do capital estrangeiro.
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 3.000/99), consignou a incidência do Imposto de Renda na hipótese dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Desta forma, nos termos do caput do art. 685 do decreto n° 3.000/99, considera-se como rendimento dos valores creditados e entregues, por fonte situada no País, a pessoa jurídica residente no exterior.
    Trata-se de definição suficientemente ampla, portanto, para abarcar operações das quais, inclusive, não resultem transferências de titularidade de valores. Ademais, conforme a definição legal, não é necessária a transferência efetiva de renda para que se configure a movimentação financeira, bastando a operação simbólica, como a realizada pela impetrante, de forma que entendo como plenamente possível a exigência do Imposto de Renda. 
    A questão deve ser vista sob o ângulo formal da operação. O que houve de fato, ou o que deverá ocorrer, mesmo do ponto de vista escritural é o pagamento do credor de todo o valor, incluído juros e capital principal. Nesse sentido, tem-se uma operação comum em que incide o imposto de renda sobre os rendimentos. Nesse mesmo momento, relembrando que tudo no âmbito escritural, o credor originário torna a emprestar o valor dos juros, convertidos em principal, à empresa que tem a dívida com a impetrante, que por sua vez usa tal valor para saldar seu débito em face da mesma. A impetração foi açodada, na medida em que havendo o pagamento do imposto pela pessoa jurídica tomadora do primeiro empréstimo -impetrante-, não voltará o mesmo a incidir sobre o capital novamente emprestado, cabendo à tomadora do segundo empréstimo a obrigação de saldar o tributo que terá como base de cálculo apenas os novos juros que vierem a vencer a partir da realização do negócio secundário. 
    Torno a explicar: A denominada "assunção de juros ", na verdade, para fins fiscais e administrativos ligados à entrada e saída de moeda estrangeira é uma operação complexa, que envolve diversos contratos, a saber: a concessão de um novo empréstimo pela credora originária, o abatimento de uma dívida em face da assunção de débito de responsabilidade da impetrante e, finalmente, a plena e total quitação do empréstimo original junto à credora estrangeira. Não se trata de uma "assunção de juros", simples como quer fazer parecer a parte autora. 
    Em casos dessa espécie, não há como falar em dupla tributação sem que ainda tenha ocorrido a primeira. Tal fundamento só é arguível quando eminente o risco da segunda tributação sobre o mesmo numerário.
    Conforme anteriormente exposto, é o contribuinte o sujeito passivo do imposto de renda incidente sobre o pagamento dos juros dos contratos de empréstimo firmados entre a impetrante e Internacional Hospital Corporation Holding N. V.. As operações simbólicas realizadas junto ao BACEN acabam por transformar a natureza da antiga dívida, que correspondia a juros, em novo empréstimo, assumido, respectivamente, por Hospital Vita Mogi das Cruzes S.A e IHC - Hospitalium S.A. (Vide contratos de fls. 15/17 e 18/20), que passam a ser sujeito passivo da tributação sobre eventuais rendimentos aqui auferidos, não incluídos os já tributados anteriormente. De outra sorte, não vislumbro a ofensa ao princípio da não- discriminação do capital estrangeiro. O tratamento diverso decorre da diversidade de situações. Resta dizer que a instituição financeira que empresta o capital não está sujeita às leis tributárias brasileiras, de modo que a tributação dos rendimentos auferidos em território nacional obedece a procedimento diverso das instituições financeiras aqui instaladas. Em análise de caso análogo, qual seja, a incidência de CPMF sobre a mesma espécie de operação simbólica, o Des. Marcos Roberto Araujo dos Santos pontuou que "O contribuinte da CPMF é a devedora, empresa localizada no Brasil, bem como a integralização da participação societária do investidor estrangeiro dá-se pelo valor total da dívida. Portanto, a CPMF não incide sobre o investimento de capital estrangeiro, mas sobre a movimentação escritura], inexistindo afronta ao art. 172 da Constituição ou ao princípio da isonomia’. (TRF4, AMS 2004.70.00.029129-4, Segunda Turma, Relator Marcos Roberto Araujo dos Santos, DJ 09/08/2006)”. (eDOC 1, p. 401-402)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. MAIOR DE 65 ANOS. ISENÇÃO. FONTE PAGADORA. LEI 9.250/95. DECRETO 3.000/99. 1. A controvérsia relativa aos limites quantitativos de isenção sobre os rendimentos auferidos de segunda fonte pagadora cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 926.148 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 19.9.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão. 2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 604.314 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16.10.2013) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente